Tribunal: TJDFT
Processo: 0715555-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715555-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. K. M. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: NOHA MOHAMAD RADWAN OMAR OSMAN CHABRAVI AGRAVADO: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. D E S P A C H O Vistos. Considerando que a parte autora é menor impúbere, nascida em 21/04/2024 (ID 230906343), com apenas 1 (um) ano e 2 (dois) meses de idade, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, para que se manifeste sobre o presente caso, em razão da evidente presença de interesse de incapaz. Após o parecer ministerial, voltem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator